Tribunal: TJMT
Processo: 0015750-77.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015750-77.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONCEICAO DE MORAES PINTO - CPF: 353.687.301-44 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COISA JULGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração da parte agravada, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante cálculo aritmético, reconhecendo o percentual de 11,98% sem observância da forma de liquidação originalmente fixada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afastar a liquidação por arbitramento expressamente prevista no título executivo judicial, violando, com isso, a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida na ação de cobrança, já transitada em julgado, estabeleceu de forma inequívoca que o percentual de 11,98% seria apurado por meio de liquidação por arbitramento, não sendo líquida a obrigação.
4. O acórdão embargado contrariou o conteúdo do título executivo judicial ao determinar o cumprimento da sentença por simples cálculo aritmético, configurando erro de fato apto à correção por embargos de declaração.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada, as diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV devem ser individualizadas mediante perícia contábil, não se admitindo apuração genérica, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 505).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. A forma de liquidação prevista no título executivo judicial, quando expressamente determinada, vincula o cumprimento da sentença e não pode ser alterada por decisão posterior, sob pena de violação à coisa julgada.

2. É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando o acórdão embargado incorre em erro de fato que contraria o conteúdo do título executivo judicial.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 505, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N/C.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que acolheu os Declaratórios, manejados pela Agravada, para determinar o prosseguimento do Cumprimento da Sentença por mero cálculo aritmético, conforme percentual de 11,98% já reconhecido no título judicial, afastando a determinação de liquidação por arbitramento.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contém erro de fato, já que ofende a coisa julgada, na medida que determinação a implantação do percentual de 11,98% a título de diferenças decorrentes da URV, quando ficou estabelecido no título judicial que o percentual seria apurado em liquidação da sentença.

Afirma que a realização da liquidação da sentença é necessária para evitar duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa da Recorrida.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição do Recurso (id. 301819372, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão que acolheu os Declaratórios, manejados pela Agravada, para determinar o prosseguimento do Cumprimento da Sentença por mero cálculo aritmético, conforme percentual de 11,98% já reconhecido no título judicial, afastando a determinação de liquidação por arbitramento.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Recurso de Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de ter sido, o acórdão pretérito omisso e por conter erro de fato.

Da análise do acórdão impugnado,
entendo que os Embargos de Declaração
merecem acolhimento, haja vista a existência de vício no acórdão embargado, consistente em erro de fato.

Com efeito, a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, transitada em julgado, não reconheceu de forma líquida o direito à incorporação do percentual de 11,98%, mas, sim, determinou a apuração do
quantum
devido por meio de liquidação de sentença por arbitramento, conforme expressamente consignado em seu dispositivo. Veja-se:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu a incorporar à remuneração dos filiados ativos, inativos, dependentes e pensionistas do autor o percentual oriundo da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV,
a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 11,98% ora reclamados
, assim como ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, a partir de 15.05.2008, que deverá incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/2009 e o IPCA no período posterior a esta.” (Destaquei).

Entretanto, o acórdão ora embargado, ao determinar o prosseguimento do cumprimento da sentença com base em cálculo aritmético, afastando a necessidade de perícia contábil individualizada, incorreu em erro material, por contrariar os exatos termos do título executivo judicial e, por conseguinte, a própria coisa julgada material, nos moldes dos artigos 502 e 505, do CPC.

Ademais, é sabido que, em demandas envolvendo diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, a apuração do percentual devido deve ser feita de forma individualizada, mediante perícia contábil.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para corrigir o erro de fato e, com efeitos infringentes, determinar que o Cumprimento da Sentença observe a forma estabelecida na decisão originária, qual seja, liquidação por arbitramento.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos modificativos, para determinar que o Cumprimento da Sentença prossiga por meio de liquidação por arbitramento, nos moldes do título executivo judicial transitado em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025